Tribunal: TJDFT
Processo: 0736282-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DESPACHO Atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 20 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905